Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDA. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. RISCO CONCRETO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo não configura ofensa aos direitos da personalidade.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que adquiriu uma garrafa do refrigerante Coca-Cola, porém devido à presença de um corpo estranho dentro da garrafa (aparentemente plástico), o produto estaria impróprio para consumo. Aduz que teria pago o valor de produto de forma regular, contudo não houve consumo o que seria apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Defende, ainda, a aplicação do reconhecimento do direto a indenização por “punite damages”, ante o seu caráter pedagógico.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38881574. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos morais pelo
fato do recorrente ter adquirido produto (uma garrafa de coca-cola) inapropriado para consumo, mesmo
sem haver consumido.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, concluo que tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, já que não houve ingestão do produto. Trago alguns precedentes desta e de outras Turmas Recursais: Acórdão 1391940, 07098796520218070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1306221, 07025252620208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Conforme o entendimento desta 1a Turma Recursal, o reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a violação de direitos da personalidade. Sobre o tema a jurisprudência se orienta no sentido de que: “A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1876046 / PR 2018/0290432-1, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), DJe 07/08/2020). Entretanto, na presente hipótese, não há qualquer indicação de que a substância encontrada no refrigerante fosse suficiente para pôr em risco concreto a saúde do recorrente. Acórdão 1604190, 07070159020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Noutro prisma, destaco que a aplicação irrestrita da “punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002.? (AgRg no Ag 850.273/BA, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010). Por tais razões, não se aplica a referida teoria, de origem do direito anglo saxão, inspirado no sistema da Common Law, na situação fática narrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade